Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, vejo que a juntada de comprovação de recolhimento de preparo do recurso de apelação cível (id 19697349) deverá ser apreciado pela própria Relatora do processo, Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS, visto que não se enquadra nas hipóteses de Plantão Judicial, previstas na Portaria GPR 1.542 de 31 de agosto de 2020. Nesses termos, encaminhe-se o processo à eminente Desembargadora Relatora. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de Plantão Judicial